Tribunal: STF
Processo: RE 224326
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-09-20
Data de publicação: 2000-09-20

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Não tem razão a agravante.  Com efeito, para o cabimento
dos embargos de divergência é preciso que se demonstre a diversidade
de teses quanto à mesma questão jurídica entre as Turmas ou entre
uma das Turmas e o Pleno.  No caso, essa diversidade não ocorre
entre as decisões em confronto, porquanto o acórdão embargado não
negou o direito à compensação como admitida nos EDMS 22.307, mas
ficou na questão processual preliminar referente a não ter sido
ventilada essa questão no aresto recorrido, não ter sido ela objeto
de embargos de declaração, nem ter sido alegada em contra-razões, o
que implica dizer que não foi ela prequestionada, e, portanto, não
poderia ser examinada.
Agravo a que se nega provimento.